Tribunal: TJBA
Processo: 8047356-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047356-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FREDERICO ALVIM BITES CASTRO

A5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO ENDEREÇO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO OBSTA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminarmente a medida, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. A agravante alegou ausência de constituição válida da mora, existência de ação declaratória revisional anterior e a necessidade de reunião dos feitos em razão da conexão.

II. Questão em discussão: Discute-se a admissibilidade do recurso diante da ausência de preparo, a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida, e a possibilidade de processamento paralelo da ação revisional e da busca e apreensão.

III. Razões de decidir: Rejeita-se a preliminar de ausência de preparo, porquanto a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, eximindo-a do pagamento do preparo recursal (art. 98 do CPC).

No mérito, a existência de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão, conforme entendimento pacificado na Súmula 380 do STJ.

A mora restou configurada diante da inadimplência contratual e da tentativa de notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado no contrato. Eventual erro ou insuficiência no endereço fornecido é imputável à própria devedora.

A ausência de pagamento dos débitos e a inexistência de decisão que suspenda os efeitos do contrato justificam a manutenção da liminar concedida.

IV. Conclusão: Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8047356-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA HELENA DOS SANTOS
e

agravado
BANCO BRADESCO SA
, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.